Tribunal: CARF
Processo: 11522.001491/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001491/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO.
VÍCIO
FORMAL.
PRAZO
DECADENCIAL DO ART. 173, II, DO CTN.
Definida a existência de vício formal no lançamento, novo lançamento pode ser
realizado se estiver dentro do prazo decadencial definido no art. 173, inciso II,
do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
SERVIDORES
PÚBLICOS NÃO EFETIVOS. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA.
Os servidores não submetidos a concurso público nos termos da Constituição
Federal se submetem ao Regime Geral da Previdência.
QUESTÃO DE ORDEM. CONHECIMENTO. MODULAÇÃO TEMPORAL
DAS
DECISÕES
EM
CONTROLE
CONSTITUCIONAL
DE
CONSTITUCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO
ATINGIU OS ELEMENTOS DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A modulação dos efeitos não atingiu os elementos do fato gerador da obrigação
tributária em tela, ou os critérios da regra-matriz de incidência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001491/2007-18
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001491/2007-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 01-24.337 (fls. 2.712 a
2.742) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n° 35.818.150-0
(lançamento suplementar), consolidado em 11/11/2005, no valor de R$ 19.764.946,84, relativo
às contribuições devidas à Seguridade Social, no período de 01/01/1999 a 31/12/2003, incidentes
sobre a remuneração de servidores contratados pelo Estado do Acre – Secretaria de Estado de
Educação, sem concurso público, após a Constituição de 1988, e considerados pela Fiscalização
como segurados empregados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), já que não
possuem amparo constitucional para vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do
Estado do Acre (RPPS).
Consta no Relatório Fiscal que a relação contratual tida como nula ocorreu de
forma permanente, subordinada e mediante remuneração, caracterizando o vínculo ao RGPS,
conforme definido na alínea ‘a’, inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212/91.
Antes disso, a Decisão Notificação no 24.401.4/027/2005, de 24/06/2005 (fls.
2781 a 2790), havia julgado o lançamento original nulo por vício na identificação do sujeito
passivo. Confira- se a ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Constitui vício insanável o lançamento sem a observância das normas contidas no art.
37 da Lei 8212/91.
LANÇAMENTO NULO
Realizado o lançamento suplementar, o Acórdão no 01-24.337 julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve em parte o crédito constituído
por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n° 35.818.150-0, conforme
ementa abaixo (fl. 2712):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NFLD n° 35.818.150-0. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173,11 CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias j á extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001491/2007-18

sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 3 7 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do CTN, somente será elidido mediante a apresentação de provas,
pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Interposto recurso voluntário, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamentos do CARF negou provimento ao apelo, nos termos da ementa abaixo (Acórdão no
2402-003.695 – fls. 2.795 a 2.804).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS
NÃO EFETIVOS. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA.
Os servidores não submetidos a concurso público nos termos da Constituição Federal se
submetem ao Regime Geral da Previdência.
Recurso Voluntário Negado.
Opostos embargos de declaração pelo contribuinte (fls. 2808 a 2818), estes foram
acolhidos em parte, conforme teor do Acórdão no 2402-005.321 (fls. 2828 a 2835), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CABIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001491/2007-18

1. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitidos ponto sobre o qual devia pronunciar-se a
Turma (art. 65 do RICARF).
QUESTÃO DE ORDEM. CONHECIMENTO. MODULAÇÃO TEMPORAL DAS
DECISÕES EM CONTROLE CONSTITUCIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE.
RESTRIÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO ATINGIU OS ELEMENTOS DO FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A modulação dos efeitos não atingiu os elementos do fato gerador da obrigação
tributária em tela, ou os critérios da regra-matriz de incidência tributária.
Embargos Acolhidos em Parte.
Na sequencia, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 2837 a 2845) e
o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 2879 a 2881).
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais conheceu e deu provimento
ao recurso especial, sob o fundamento de existir, no caso, vício formal e não material e
determinou o retorno dos autos à turma de origem para apreciação das demais questões do
recurso voluntário (Acórdão no 9202-008.394 – fls. 2941 a 2947):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade
de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.
Os autos vieram, então, a julgamento.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das razões recursais
Do prazo decadencial em face do vício formal e material no lançamento
O Acórdão anterior proferido por esta Turma (Acórdão no 2402-003.695 – fls.
2.795 a 2.804), complementado pelo Acórdão dos embargos de declaração (Acórdão no 2402-
005.321 - fls. 2828 a 2835), concluiu pela existência de vício material no lançamento original e,
por consequência, extinção das competências 06/1999 a 10/2000 fulminadas pelo prazo
decadencial.
No mérito, negou provimento sob o fundamento de que o “Recurso Voluntário de
fls. 2.757/2.780, apesar das muitas questões abordadas em sede de acórdão proferido pela DRJ,
questiona apenas os fundamentos quanto à decadência, bem como a tributação sobre
remunerações pagas a funcionários admitidos sem concurso público e àqueles que tiveram seus
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001491/2007-18

empregos convertidos em cargos públicos nos termos da LC n° 39/1994. Desta forma, preclusas
as questões referentes aos servidores aposentados pelo Tesouro Estadual e pensionistas,
servidores aposentados e demitidos e fatos extintivos” (fl. 2.804).
Por meio do Acórdão no 9202-008.394 (fls. 2941 a 2947), a 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
determinou o retorno dos autos a esta turma julgadora.
Consta no relatório do Acórdão no 9202-008.394 que “a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial, arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria:
Vício formal versus vício material. Conforme a União, reformando a decisão de 1a instância
que havia considerado como vício formal o erro na identificação do sujeito passivo, o acórdão
recorrido entendeu que o lançamento deveria ser anulado por vício material. Ocorre que, diante
de situações semelhantes, outros órgãos julgadores adotaram tese diversa, sustentando tratar-se o
erro na identificação do sujeito passivo de vício de natureza formal. O acórdão hostilizado,
interpretando o art. 10 do Decreto-Lei no 70.235/72 concluiu que o erro na qualificação do
autuado é aspecto essencial à identificação do crédito, não cabendo convalidação.
Diversamente, analisando fatos similares e interpretando o mesmo art. 10 do Decreto-Lei no
70.235/72, o acórdão acima transcrito entendeu que o erro na identificação do sujeito passivo é
vício de natureza formal” (fl. 2943).
Além disso, o “Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
União, às fls. 2923/2934, alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso da União,
pois entende que a irresignação sobre o entendimento que levou a nulidade do DEBCAD seria
apenas vício formal deveria ter-se dado logo no início em que declarada a nulidade do auto de
infração, tendo em vista que a decisão efetivamente determinou a correção do polo passivo,
expedindo-se novo DEBCAD e nova Notificação em face do Estado. Ainda, o acórdão recorrido
não tratou da matéria, tendo apenas reconhecido a ocorrência de decadência ante a ocorrência de
nulidade já declarada nos autos. No mérito, reiterou os argumentos realizados anteriormente” (fl.
2943).
No voto condutor do aresto, a Conselheira Relatora concluiu que (fls. 2946 e
2947), “Assiste razão neste caso a Recorrente Fazenda Nacional. No caso em apreço houve erro
de identificação do sujeito passivo, mas os autos puderam ser relançados sem que houvesse
necessidade de novas diligências. O que demonstra que o vício do lançamento era de
natureza formal”.
Pois bem.
De acordo com o art. 146 do CTN1, a modificação dos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa somente pode ser efetivada quanto a fato gerador ocorrido após
à sua introdução.
A vedação do art. 146 do CTN deve ser aplicada diante de um mesmo cenário
fático, do mesmo contribuinte e em relação a período já fiscalizado.
O ordenamento jurídico apenas permite que em períodos de apuração diferentes
ocorram mudanças nos fundamentos da autuação, até porque no ireito podem ocorrer

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001491/2007-18

mudanças interpretativas em virtude da sua construção dialética, o que se distingue da presente
hipótese.
O vício material é aquele existente quando há erro no conteúdo do lançamento,
que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente, e
no consequente a “relação jurídica tributaria” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum
a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem nos próprios fundamentos, não
resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da ocorrência do fato
gerador, não maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
Definida a existência de vício formal no lançamento, novo lançamento pode
ser realizado se estiver dentro do prazo decadencial definido no art. 173, inciso II, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Se o lançamento é anulado por vício material, não há o reinício desse prazo2.
No caso, o lançamento original foi anulado por meio da Decisão Notificação no
24.401.4/027/2005, de 24/06/2005 (fls. 2781 a 2790), e o lançamento suplementar foi realizado
em 11/11/2005, relacionando as competências do período de 01/01/1999 a 31/12/2003.
Portanto, não há que se falar em competências atingidas pela decadência.
Do exposto, novo Acórdão deve ser proferido por esta Turma julgadora com
o reconhecimento de que nenhuma competência foi atingida pela decadência e, tendo sido
este o ponto que retornou a julgamento, manter os demais termos do Acórdão no 2402-
003.695 – fls. 2.795 a 2.804), complementado pelo Acórdão dos embargos de declaração
(Acórdão no 2402-005.321 - fls. 2828 a 2835).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 121.
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001491/2007-18

Fl. 2969
DF CARF MF
Original